Tribunal: STF
Processo: ARE 775643
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da cláusulas do contrato, – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta.



    II – É deficiente a fundamentação que não impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.